Tribunal: TJDFT
Processo: 0760911-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas percebidas a título de auxílio-alimentação e de abono permanência, consoante acima mencionado, escorreita a r. sentença que reconheceu seu direito à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes.
4. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor indicado pelo Distrito Federal, por meio dos cálculos apresentados em contestação, ID 19758992, e considerado pelo juízo de origem para fundamentar a condenação pretendida pela autora. Tal valor deve prevalecer, considerando a sua presunção de veracidade e legitimidade.
5. Com relação à natureza jurídica da licença-prêmio, tem-se que a mesma se caracteriza como uma verba de natureza indenizatória, devida aos servidores que tenham cumprido os requisitos previstos na Lei Complementar 840/11. Ademais, a alteração legislativa decorrente das inovações trazidas pela Lei Complementar 952/19 resultou na inequívoca interpretação da natureza indenizatória do instituto em seu artigo 4o, ao dispor que sobre ele recai todos os “critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar n. 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória e à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado”. Portanto, não configurando salário ou espécie de contraprestação de trabalho, prescinde a análise dos motivos que resultaram na ausência de gozo do benefício durante o período de atividade do servidor, visto que a sua natureza permanece indenizatória, descabendo a incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre os seus valores.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.